Tribunal: TJMT
Processo: 1024858-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024858-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.701.767/0001-15 (AGRAVADO), MANIN COMERCIO DE VESTUARIOS E CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.276.704/0001-50 (AGRAVADO), CSF ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.709.141/0001-05 (AGRAVADO), RESTAURANTE SUSHILOKO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.484.886/0001-45 (AGRAVADO), CSF REPRESENTACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.457.632/0001-14 (AGRAVADO), MANIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.647.549/0001-08 (AGRAVADO), CTK ARMAS E MUNICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.228.093/0001-19 (AGRAVADO), MANIN COMERCIO DE CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.616.395/0001-64 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), BRUNO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 231.842.878-66 (ADVOGADO), JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR - CPF: 039.281.326-28 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE APONTAMENTOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 6º, §13 DA LEI 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a suspensão de anotações negativas em órgãos de proteção ao crédito, sujeitando também créditos oriundos de atos cooperativos ao regime concursal.

II. Questão em discussão:

2. Duas questões estão em debate: (i) se o deferimento da recuperação judicial autoriza a suspensão de registros nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) se créditos decorrentes de atos cooperativos típicos se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir:

3. O agravo de instrumento é o meio processual adequado para impugnar decisão que defere o processamento da recuperação judicial, especialmente quando o que se busca é delimitar os efeitos da decisão recorrida sobre créditos cuja natureza jurídica é disciplinada de forma expressa pela legislação, não havendo falar em supressão de instância.

4. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, a suspensão ou cancelamento dos apontamentos do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos, conforme entendimento consolidado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição do art. 6º, §13 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão ou exclusão de anotações em órgãos de proteção ao crédito e protestos, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial.” “2. Os créditos oriundos de atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por força do art. 6º, §13, da LRF.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n° 11.101/2005, arts. 6º, §13, 49, §3º; L. 5.764/1971, art. 79; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.706.832, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2021; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial; TJMT, AI 1015304-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de
“recuperação judicial”
(Proc. nº 1013474-58.2025.8.11.0003), ajuizada pelos agravados C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA e outros (GRUPO MANIN), deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou
“a suspensão provisória a suspensão dos apontamentos do nome da requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc)”
(cf. Id. nº 197349304 - autos de origem).

Inconformada, a parte agravante sustenta que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a retirada ou a vedação de registros nos cadastros de inadimplentes, sob pena de violação ao direito material dos credores, notadamente à luz do entendimento consolidado no Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não impede a manutenção de apontamentos negativos e protestos extrajudiciais.

Acrescenta, ainda, que os créditos detidos pela cooperativa agravante decorrem de atos cooperativos típicos firmados com os cooperados recuperandos, não se sujeitando, por disposição expressa do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, aos efeitos da recuperação judicial. Sustenta que a natureza jurídica peculiar da relação cooperativa, regida por mutualismo e por finalidade não lucrativa, impõe o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos respectivos, sendo ilegal a submissão da agravante à novação compulsória ou ao
stay period
.

Argumenta que a indevida sujeição ao regime recuperacional compromete a autonomia e o equilíbrio financeiro da instituição cooperativa, em prejuízo da coletividade de seus associados.

Pede, então, o conhecimento e o provimento do recurso, para
“que se reconheça: c.1) A natureza extraconcursal dos créditos da Agravante; c.2) A exclusão da Agravante do rol de credores sujeitos à recuperação judicial, com o consequente afastamento dos efeitos do stay period; c.3). Autorizar o prosseguimento de cobranças judiciais e extrajudiciais em face do cooperado devedor”
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id nº 302355354).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n° 303158378).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de id. n° 311240373, manifestou-se pelo provimento do recurso.

As Agravadas apresentaram contrarrazões (cf. id. n° 312970384) e Agravo Interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo (cf. id. n° 313026377).

O julgamento anterior foi anulado por decisão de id. n° 320047350, em razão de irregularidade nas intimações dos patronos das empresas agravadas.

Após a regularização das intimações, as Agravadas ratificaram suas contrarrazões (cf. id. n° 322358877).

A Agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (cf. id. n° 327390358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre registrar que a nulidade anteriormente reconhecida na decisão de id. n° 320047350 encontra-se devidamente sanada. Conforme se verifica dos autos, os advogados constituídos pelas empresas agravadas foram regularmente cadastrados no sistema PJe e intimados de todos os atos processuais subsequentes, tendo inclusive ratificado suas contrarrazões (cf. id. n° 322358877).

Assim, tendo sido oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a regularização das intimações e manifestação das partes, não há impedimento ao julgamento do mérito recursal.

Outrossim, as partes agravadas alegam a inadequação da via eleita e a supressão de instância para discutir a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), sustentando que tal discussão deveria ser primeiramente realizada por meio dos instrumentos processuais próprios previstos na Lei 11.101/2005, quais sejam, a apresentação de divergência ao Administrador Judicial ou a impugnação de crédito perante o Juízo Recuperacional.

Estas preliminares não merecem acolhimento.

Conforme entendimento desta Corte, o agravo de instrumento é o meio adequado quando visa apenas delimitar os efeitos da decisão recorrida sobre créditos cuja natureza é regulada expressamente pela lei, não configurando, portanto, supressão de instância na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD . IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial do grupo empresarial recuperando, determinou: (i) a suspensão de ações e execuções pelo prazo de 180 dias; (ii) a suspensão de registros negativos em órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto; e (iii) a manutenção de bens de capital essenciais, ainda que gravados com alienação fiduciária. A agravante sustentou a extraconcursalidade de seus créditos, decorrentes de atos cooperativos, e requereu o afastamento dos efeitos da recuperação judicial em relação a eles . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza a suspensão de protestos e registros em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se os créditos oriundos de atos cooperativos, praticados entre cooperativa de crédito e associados, sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento não configura supressão de instância quando visa apenas delimitar os efeitos da decisão recorrida sobre créditos cuja natureza é regulada expressamente pela lei. 4. O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, mas apenas suspende temporariamente a exigibilidade de créditos concursais (art . 6º, caput e § 4º, da LRF). 5. A suspensão de protestos e de anotações restritivas não integra o regime jurídico do stay period, sendo cabível apenas após a homologação do plano de recuperação aprovado, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ. 6 . O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, e o art . 79 da Lei nº 5.764/1971 dispõem que créditos decorrentes de atos cooperativos são extraconcursais, razão pela qual não se submetem à recuperação judicial. 7. A suspensão de execuções em relação a créditos extraconcursais compromete indevidamente o exercício do direito de crédito da cooperativa, sem contribuir para os fins da recuperação judicial . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou cancelamento de protestos e registros de inadimplência. 2. Créditos oriundos de atos cooperativos possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 3 . A suspensão das execuções prevista no art. 6º da LRF alcança apenas créditos concursais, não se aplicando, em regra, aos extraconcursais.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270997120258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Portanto, não há que se falar em inadequação da via eleita ou supressão de instância, estando plenamente cabível o agravo de instrumento na hipótese em análise.

Superadas as preliminares, adentro ao exame do mérito recursal, constatando que a irresignação comporta acolhimento.

A questão controvertida gravita em torno de dois aspectos fundamentais: primeiramente, a viabilidade jurídica da suspensão dos registros negativos e protestos em desfavor das recuperandas como consequência automática do deferimento do processamento da recuperação judicial; em segundo plano, a caracterização dos créditos da cooperativa agravante como extraconcursais por derivarem de atos cooperativos típicos.

No que tange à primeira questão, a orientação sedimentada na jurisprudência aponta no sentido de que o mero deferimento do processamento recuperacional não possui o condão de determinar, automaticamente, a exclusão ou suspensão dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes ou protestos cartorários.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE REGISTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS. FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa e sócios em recuperação judicial, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de registros de inadimplência e protestos cambiais, durante o período de processamento da recuperação judicial, formulado com base no art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a suspensão de protestos cambiais e de registros em cadastros restritivos de crédito durante o período de processamento da recuperação judicial, antes da homologação do plano pelos credores e do reconhecimento da novação das dívidas.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial possui duas fases: (i) a de processamento, que tem início com o deferimento do pedido e suspende apenas a exigibilidade dos créditos; e (ii) a da homologação, quando ocorre a novação das dívidas com a aprovação do plano.

4. O deferimento do processamento não extingue nem modifica o direito material dos credores, não havendo respaldo legal para a suspensão dos registros negativos ou protestos, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1706832 e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ).

5. A permanência das anotações não configura violação à função social da empresa, tampouco afronta o princípio da legalidade, pois decorre de ausência de novação e de previsão normativa específica.

6. A alegada dificuldade para obtenção de crédito não tem força jurídica para afastar a eficácia dos registros enquanto não homologado o plano de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão de protestos cambiais nem de registros em cadastros de inadimplentes, os quais somente poderão ser cancelados após a homologação do plano e consequente novação das dívidas.”

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, arts. 6º, 49, § 3º, 52 e 59; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1706832, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.04.2019; STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.06.2015; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ; TJMT, AI 1015304-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.10.2024; TJMT, AI 1014813-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.08.2024.”

(TJMT - N.U 1007912-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Nessa linha de raciocínio, o Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ estabeleceu diretriz interpretativa clara ao preconizar que
"o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos".

Logo, entendo que deve prevalecer a interpretação consagrada pelo STJ, especialmente diante da ausência de previsão legal expressa que autorize o cancelamento ou suspensão da negativação do nome do devedor como efeito automático do deferimento do processamento recuperacional.

Quanto ao segundo aspecto controvertido, referente à natureza jurídica dos créditos da agravante, o legislador estabeleceu regramento específico e inequívoco no art. 6º, §13 da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, ao dispor expressamente que
"não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971".

A definição legal de ato cooperativo, contida no art. 79 da Lei 5.764/1971, compreende as operações realizadas entre cooperativas e seus associados, voltadas à consecução dos objetivos sociais da entidade, estabelecendo ainda que tais atos não configuram operações de mercado ou contratos de compra e venda convencionais.

Na hipótese em análise, a documentação carreada aos autos evidencia que os créditos objeto da controvérsia originaram-se de operações típicas entre a cooperativa agravante e as empresas recuperandas, na condição de cooperadas, circunstância que atrai a incidência da norma exceptiva que os exclui do regime concursal da recuperação judicial.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido consistentemente a extraconcursalidade dos créditos cooperativos, assentando que a relação jurídica estabelecida entre cooperativa e associados mantém sua natureza peculiar mesmo quando instrumentalizada por documentos típicos do sistema financeiro tradicional, não se descaracterizando pelo simples fato de envolver operações financeiras ou pela existência de serviços análogos no mercado.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, no bojo do processo de recuperação judicial de Ubiraci Oliveira de Sousa. A cooperativa alegou que os créditos objeto da impugnação decorrem de atos cooperativos típicos, praticados com associado, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos detidos pela cooperativa agravante, oriundos de Cédulas de Crédito Bancário firmadas com cooperado, caracterizam-se como atos cooperativos típicos e, portanto, devem ser considerados extraconcursais, excluindo-se do regime da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos entre sociedades cooperativas e seus cooperados, conforme definição do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

4. A definição legal de ato cooperativo (art. 79 da Lei nº 5.764/1971) exige relação entre cooperativa e associado, voltada à consecução dos objetivos sociais da entidade, sendo irrelevante a forma do instrumento utilizado ou a presença de encargos financeiros.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, no caso das cooperativas de crédito, a concessão de empréstimos, a administração de conta corrente e demais serviços financeiros realizados com cooperados caracterizam-se como atos cooperativos, afastando a natureza mercantil das operações (AgInt no REsp 1.951.158/CE).

6. No caso concreto, restou comprovado que os contratos firmados entre a cooperativa e o agravado foram celebrados como associado da cooperativa, com objeto compatível com os objetivos sociais da entidade e finalidades mutualistas, o que configura a natureza cooperativa da relação jurídica.

7. A utilização de cédulas de crédito bancário não descaracteriza, por si só, a essência cooperativa da operação, tampouco transmuta a relação em operação de mercado, conforme entendimento dos tribunais pátrios (TJMT, TJSP, TJMG e TJRS).

8. A norma do art. 6º, § 13, da LRF, por possuir natureza material de eficácia contínua, possui aplicação imediata após a vigência da Lei nº 14.112/2020, sendo irrelevante a data de celebração dos contratos, conforme precedentes do STJ (REsp 2.127.647/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Créditos oriundos de contratos celebrados entre cooperativas de crédito e seus associados, voltados à consecução dos objetivos sociais da entidade, caracterizam-se como atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

2. Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

3. A utilização de instrumentos financeiros, como Cédulas de Crédito Bancário, não desnatura a essência cooperativa da relação quando praticada no âmbito da associação entre cooperativa e cooperado.

4. A Lei nº 14.112/2020 aplica-se aos processos de recuperação judicial ajuizados após sua vigência, mesmo que os contratos tenham sido celebrados anteriormente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei nº 5.764/1971, art. 79; CF/1988, art. 174, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2021; STJ, REsp 2.127.647/SP; TJMT, AgInt nº 1012251-79.2025.8.11.0000, j. 14.06.2025; TJ-SP, AI nº 2269561-59.2024.8.26.0000, j. 15.12.2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.313150-7/001, j. 03.07.2024; TJ-RS, AI nº 5372933-94.2023.8.21.7000, j. 27.06.2024.”

(N.U 1014480-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória proferida no bojo de impugnação ao crédito apresentada na recuperação judicial de empresa de transporte, a qual reconheceu como extraconcursais apenas os créditos garantidos por alienação fiduciária, classificou uma cédula rural pignoratícia como crédito com garantia real (Classe II), e manteve os demais créditos da cooperativa agravante como quirografários, sob o fundamento de que os contratos firmados possuem natureza bancária, desconfigurando a natureza de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os créditos oriundos de operações celebradas entre cooperativa de crédito e seus associados devem ser considerados extraconcursais, nos termos do art. 6º, §13 da Lei nº 11.101/2005, mesmo quando instrumentalizados por Cédulas de Crédito Bancário e garantias fiduciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 6º, §13, determina que os atos cooperativos celebrados entre cooperativa e seus cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, desde que preservadas as características previstas no art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

A utilização de instrumentos jurídicos típicos do mercado financeiro, como Cédulas de Crédito Bancário e cláusulas de garantia, não afasta, por si só, a natureza cooperativa da operação, desde que o vínculo associativo, a finalidade estatutária e o atendimento exclusivo ao quadro social estejam preservados.

A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança de juros e encargos em contratos celebrados entre cooperativas de crédito e seus associados não descaracteriza os atos como cooperativos, desde que observada sua natureza institucional (REsp 2.091.441/SP).

A ausência de provas de desvio de finalidade ou extrapolação do vínculo estatutário impõe o reconhecimento da natureza cooperativa dos contratos firmados entre a agravante e a recuperanda.

A classificação dos créditos cooperativos como extraconcursais preserva a lógica do cooperativismo e evita a socialização indevida de riscos entre os demais cooperados, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Créditos oriundos de operações realizadas entre cooperativa de crédito e seus associados, quando vinculados ao objetivo estatutário e restritos ao quadro social, configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13 da Lei nº 11.101/2005.

A utilização de instrumentos típicos do mercado financeiro, como Cédulas de Crédito Bancário e garantias fiduciárias, não descaracteriza, por si só, a natureza de ato cooperativo.

A cobrança de encargos financeiros em contratos cooperativos constitui mecanismo legítimo de custeio institucional e não implica desvirtuamento do caráter mutualístico da operação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVIII; Lei 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei 14.112/2020, art. 5º, §1º, II; Lei 5.764/1971, arts. 3º, 21, 29, 37, 79, 80 e 89; Lei Complementar 130/2009, art. 2º; CPC/2015, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2025; STJ, REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.04.2014; TJMT, AI 1.022.094-73.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.”

(N.U 1013697-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

Portanto, reconhecida a natureza extraconcursal dos créditos da agravante, decorrentes de atos cooperativos praticados com as empresas recuperandas na qualidade de cooperadas, deve ser afastada sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, incluindo o
stay period
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada no que se refere à suspensão dos apontamentos do nome das recuperandas nos órgãos de proteção ao crédito, bem como reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos da agravante, decorrentes de atos cooperativos, excluindo-a do rol de credores sujeitos à recuperação judicial e autorizando o prosseguimento de cobranças judiciais e extrajudiciais em face dos cooperados devedores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025